Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLEUDIMAR VIEIRA DA SILVA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 174706959 – autos de origem): “Diante das diversas tentativas de apreender o bem, tantos nos endereços indicados pelo autor, quanto naqueles obtidos por consulta aos órgãos conveniados, para desentranhamento do mandado, faz-se necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. Assim, venha aos autos a prova da localização. Saliento que quando o veículo não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Promova, o credor, andamento ao feito de acordo com as determinações acima. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.”. Irresignada, a parte autora/agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução não lhe pode ser imposta. Sustenta, ainda, que o desentranhamento de novos mandados não pode ser condicionado à prova da localização do bem através de fotos ou qualquer outro documento, uma vez que não existe lei que estabeleça que os desentranhamentos de mandados estejam vinculados a efetiva comprovação da localização da garantia. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão impugnada, para afastar a exigência imposta no feito de origem e permitir a execução de novas diligências para a localização do respectivo veículo. Preparo devidamente recolhido (ID n° 52579211). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o MM. Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 183420783), na qual, em razão da realização de transação realizada extrajudicialmente entre as partes, extinguiu o feito pela perda superveniente do interesse de agir. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se.